Tribunal: TJES
Processo: 5005719-03.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005719-03.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELZA RIBEIRO PINTO
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5005719-03.2024.8.08.0012

RECORRENTE: ELZA RIBEIRO PINTO

RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA

JUIZ SENTENCIANTE: LUCELIA MARTINS DE OLIVEIRA BRITO

RELATORA: DRª
WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONTRATADO. PARCELAS EM DIA PELA AUTORA. DÉBITO AUTOMÁTICO. COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DAS PARCELAS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. CONFISSÃO DA REQUERIDA SOBRE A NEGATIVAÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA PARA RECONHECER O DANO MORAL. DANO IN RE IPSA. VALOR INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM R$ 4.000,00. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por ELZA RIBEIRO PINTO em face de BANCO BRADESCARD S.A, em que requer indenização por danos morais. Narra a autora que ao tentar fazer compras, foi surpreendida com a negativação do seu nome, por débito no valor de R$79,19, decorrente de suposto inadimplemento de parcela de empréstimo junto ao requerido. Ocorre que o empréstimo contratado está sendo descontado diretamente no salário de benefício da autora, sendo descontado todo mês corretamente, inclusive no mês de novembro/2022, data do apontamento de inadimplência. Diante disso, foi ajuizada a presente ação, visando o recebimento de indenização pelos danos morais suportados.

A ré, em contestação, id. 42603583, argui preliminar de ausência de pretensão resistida. No mérito, a regularidade da contratação do empréstimo. Pugna pela improcedência dos pedidos iniciais.

Encerrada a instrução processual, a sentença proferida pelo juízo singular (ID. 10444641) nos seguintes termos:

Ante o exposto, julgo improcedente os pedidos autorais.

Com isso, dou a causa por meritoriamente resolvida na forma do art. 487, inc. I do CPC.

A autora interpôs recurso inominado (id. 10444642). No mérito, alega que houve confissão por parte da requerida e aduz que a negativação não foi legal, gerando danos morais. Requer a reforma para que seja julgado procedente o pedido autoral.

A requerida não apresentou contrarrazões, apesar de intimada.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Primeiramente, conheço do recurso inominado interposto, uma vez que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Oportunamente, defiro o pleito de assistência judiciária gratuita à parte recorrente, ante sua hipossuficiência.

Outrossim, recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, pois não identifico risco de dano irreparável à parte.

De início, anoto ser aplicável, na espécie, o Código de Defesa do Consumidor, pois é evidente a relação de consumo entre as partes.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização da recorrida, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A par disso e voltando ao exame do caso concreto, ouso discordar da sentença de origem, para acolher o pleito autoral.

Entendo que ainda que não tenha sido juntada a “consulta de balcão” - termo utilizado na sentença recorrida -, a parte recorrente comprovou que a inadimplência inexiste, já que o pagamento das parcelas do empréstimo contratado entre as partes se fazia por débito automático, sendo inequivocamente paga a parcela do mês de novembro de 2022 (objeto da negativação), o que implica na ilicitude da apontamento.

Assim, considerando a inexistência do débito, voto no sentido de se reconhecer a existência de ato ilícito indenizável decorrente de negativação indevida, fato que, para a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, constitui dano moral presumido por violar a honra do consumidor, com registro de que não há negativação pretérita.

Com efeito, é caso de reforma da sentença recorrida, pois, a meu ver, o ocorrido gerou constrangimentos que ultrapassam o mero dissabor, razão pela qual tenho por configurado o dano moral, seja pela falha da prestação do serviço, seja por cobrar indevidamente a autora por parcela já paga, seja por não ter resolvido o problema na esfera extrajudicial, seja por frustrar a legítima expectativa de adequação e segurança do serviço prestado.

No que se refere ao quantum indenizatório, entendo que, como houve negativação evidentemente indevida, o dano moral deve ser proporcional a este fato. Entendo que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) é quantia suficiente e adequada, sendo proporcional ao caso, sem causar enriquecimento ilícito da parte autora e, de outro lado, punindo o fornecedor de serviços pela conduta indevida, exigindo adoção de postura mais diligente.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pela parte autora e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença guerreada e
CONDENAR
o banco requerido ao pagamento de R$4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, com juros corrigidos pela Taxa Selic, na forma do art. 406 do CC e precedentes do STJ, a contar do arbitramento. Com o início da produção de efeitos da Lei 14.905/2024, o IPCA passa a ser o índice para a correção monetária e a Taxa Selic (deduzido o índice de atualização monetária IPCA) para fins de juros moratórios, dada a alteração legislativa do art. 406 do Código Civil.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)